Tribunal: TJDFT
Processo: 0012605-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual provida em parte a apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos da ação para declarar a nulidade das cláusulas contratuais XV-1 e XVI-7 e condenar as embargantes ao pagamento de débitos condominiais vencidos entre agosto/2013 e maio/2015.
2. Não há omissão a ser suprida. A cláusula contratual objeto da controvérsia foi expressamente devolvida à análise do Colegiado pelos próprios embargantes em sede de apelação. Na oportunidade, defenderam a validade da estipulação contratual que previa o início da obrigação condominial a partir da concessão do “habite-se”. Essa insurgência — junto à inconformidade relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade — foi um dos fundamentos da apelação, parcialmente provida apenas quanto ao segundo ponto. O acórdão embargado enfrentou de maneira direta e fundamentada a tese jurídica articulada. Rejeitada a pretensão das recorrentes com base em precedente qualificado, resultante de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 20160020349044), no qual se firmou entendimento vinculante no âmbito deste Tribunal: a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais, em se tratando de unidade imobiliária nova, somente se transfere ao adquirente com a efetiva entrega das chaves, marco de aquisição da posse direta. A fundamentação adotada pelo Colegiado também encontra respaldo no julgamento do REsp 1761278/DF, relator Ministro Marco Buzzi, que, embora tenha negado provimento monocraticamente ao recurso especial interposto contra o mencionado IRDR, referendou a tese fixada.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.